Tribunal: TJBA
Processo: 8005723-65.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005723-65.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HERZEM GUSMAO PEREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
AQUILA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, LEILA SILVA FIGUEIREDO E RIBEIRO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ADEMIR ISMERIM MEDINA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ESCLARECIMENTOS E MODIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E DO HOSPITAL REJEITADOS. EMBARGOS DA SEGURADORA ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo espólio do autor, pelo hospital e pela operadora de plano de saúde contra acórdão que, reformando parcialmente a sentença, condenou a seguradora a reembolsar, nos limites do contrato, as despesas de internação do segurado em hospital não referenciado, em caráter de urgência, durante a pandemia de COVID-19.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou obscuro quanto à cobertura integral em situação de urgência, à ausência do contrato original, à responsabilidade do hospital e à base de cálculo dos honorários, como alega o espólio autor; (ii) saber se o hospital tem direito à majoração dos honorários recursais, conforme o art. 85, §11, do CPC; e (iii) saber se o acórdão foi obscuro na distribuição dos ônus sucumbenciais e se devem ser aplicados novos índices de juros e correção monetária, conforme requerido pela seguradora.

III. Razões de decidir

3. Não existem os vícios apontados pelo espólio autor. O acórdão fundamentou, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que as despesas em hospital não credenciado e livremente escolhido pelo segurado sem a comprovação de insuficiência da rede referenciada, pode ser reembolsadas, em situação de urgência, desde que observados os limites contratuais. O acórdão observou que o autor não comprovou ter acionado o plano de saúde antes ou após a transferência para o Hospital Sírio Libanês. A responsabilidade do hospital e da seguradora foi adequadamente delimitada e justificada no voto condutor. As condições gerais do contrato e a apólice de seguro foram apresentadas nos autos, permitindo a verificação de uma fórmula para o cálculo do reembolso a ser efetuado, o que deve ser apurado na fase de liquidação. Quando a base de cálculo dos honorários, qual seja, o valor da condenação, esta corresponde, no caso, ao proveito econômico obtido, não havendo necessidade da alteração pleiteada pelo embargante.

4. Rejeita-se o pedido do hospital de majoração dos honorários recursais. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059), a referida majoração não é aplicável quando o recurso é parcialmente provido, como ocorreu na hipótese.

5. Acolhem-se os embargos da seguradora para esclarecer que a proporção da sucumbência recíproca fixada no acórdão e, ainda, conferir efeitos infringentes ao recurso para adequar os consectários legais da condenação à nova sistemática da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC para juros de mora, com a devida dedução do índice de correção.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração do espólio autor e do hospital não acolhidos. Embargos de declaração da seguradora acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
simultâneos
em Apelação Cível n.º
8005723-65.2021.8.05.0274
, figurando como Embargante
s
e Embargados

ESPÓLIO DE HERZEM GUSMÃO PEREIRA

e BRADESCO SAÚDE S.A.

e SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO
DE
ESPÓLIO DE HERZEM GUSMÃO PEREIRA, REJEITAR O RECURSO DE
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
E ACOLHER O RECURSO DE
BRADESCO SAÚDE S.A.
, nos termos do voto condutor.